Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inadimplemento de contrato. Recurso do autor visa à reforma da sentença apenas em relação ao pedido de indenização por danos morais.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Inadimplemento contratual. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O simples inadimplemento de contrato de prestação de serviço de consultoria e assessoria financeira, para futura compra de uma motocicleta, por si só, não representa abalo psicológico nem afeta qualquer direito da personalidade (Acórdão n.1188884, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).. Sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não há configuração de danos morais. O prejuízo do autor é apenas de natureza material, cuja reparação foi estabelecida na sentença que declarou a rescisão do contrato e condenou o réu a restituir ao autor os valores pagos. Incabível, portanto, indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

W